Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal.
Em 30/9/2023, concedi a liberdade provisória a SILVIO DE MELO ROCHA, CPF nº 580.182.556-87, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 120):

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar os réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. Ademais, condenou os réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos (eDoc. 759). 
Em 19/12/2025, foram opostos embargos declaratórios (eDoc. 763), sendo rejeitados, por unanimidade, em sessão virtual de 20/2/2026 a 27/2/2026 (eDoc. 835).
O acórdão de rejeição dos embargos de declaração foi publicado em 5/3/2026.
Em 9/3/2026, a Defesa de SILVIO DE MELO ROCHA requereu autorização para “ausentar-se de seu domicílio nos dias 10, 11 e 12 de março de 2026, mediante posterior comprovação por meio de juntada de Relatórios Médicos”(eDoc. 824).
Argumenta que o réu é portador de neoplasia maligna e necessita realizar exames médicos para que possa se submeter a transplante de medula óssea.
O requerente juntou aos autos o comprovante do agendamento, que ocorrerá no dia 10/3/2025, às 13h e às 15h50min (eDoc. 842-843).

É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado, em 30/9/2023, concedi a liberdade provisória a SILVIO DE MELO ROCHA, CPF nº 580.182.556-87, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (eDoc. 120).
O requerente comprovou o agendamento de exames médicos no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, no dia 10/3/2026, às 13h e às 15h50min.
Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de SILVIO DE MELO ROCHA, tão somente no dia 10/3/2026, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e retorno, para que compareça aos exames médicos no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, situado na Rua Domingos Vieira, nº 416 Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia 10/3/2026. Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
INTIME-SE o requerente, com urgência, na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul/MG, para conhecimento e adoção das providências necessárias. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente